Tribunal: TJDFT
Processo: 0749571-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL APÓS INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PATRIMONIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida em execução fiscal que indeferiu o pedido de reconhecimento de fraude à execução e de penhora de imóvel alienado pelo executado em 29/12/2020. 2. A execução fiscal foi ajuizada para cobrança de créditos tributários relativos a IPVA, ISS e IPTU, inscritos em dívida ativa entre os anos de 2019 e 2023. 3. O Juízo de origem entendeu não demonstrado o prévio esgotamento das diligências destinadas à localização de outros bens penhoráveis, afastando, por ora, a presunção de fraude prevista no art. 185 do CTN. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se é possível reconhecer, neste momento processual, a fraude à execução fiscal em razão da alienação de imóvel após a inscrição dos créditos tributários em dívida ativa, nos termos do art. 185 do CTN. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O art. 185 do CTN estabelece que se presume fraudulenta a alienação de bens realizada após a inscrição do crédito tributário em dívida ativa, salvo se o devedor tiver reservado bens ou rendas suficientes ao pagamento da dívida. 6. O STJ, no julgamento do REsp 1.141.990/PR (Tema 290), firmou entendimento de que, após a vigência da LC no 118/2005, a inscrição em dívida ativa é suficiente para configurar a fraude, quando não houver reserva de bens suficientes. 7. A presunção legal não se aplica se houver indícios da existência de outros bens capazes de garantir a execução, ou se não demonstrada a insuficiência patrimonial do executado. 8. No caso, há indicativo de existência de outros bens e não foram esgotadas as diligências para localização de patrimônio penhorável, inexistindo comprovação de esvaziamento patrimonial. 9. A decisão agravada não afastou definitivamente a possibilidade de reconhecimento da fraude, apenas indeferiu o pedido por ausência de elementos suficientes, podendo o exequente renovar o pleito se demonstrada a frustração da execução. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A presunção de fraude à execução prevista no art. 185 do CTN exige a inexistência de bens suficientes à satisfação do crédito tributário.; 2. Não demonstrada a insuficiência patrimonial do executado ou o esgotamento das diligências para localização de bens, é incabível o reconhecimento imediato da fraude à execução.” _________ Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 185; LC no 118/2005; CPC, arts. 789 e 797. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.141.990/PR, Rel. Min. Luiz Fux, 1a Seção, j. 10.11.2010 (Tema 290); TJDFT, AI 0739741-63.2025.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 28.01.2026; TJDFT, AI 0750612-55.2025.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 12.02.2026.